Tribunal: TJMT
Processo: 1011916-65.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011916-65.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA - CPF: 061.121.191-29 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO MT (IMPETRADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - SÚMULA 52 DO STJ - COMPLEXIDADE DO PROCESSO -
IMINÊNCIA DA SENTENÇA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Encerrada a instrução criminal, aguardando-se apenas a apresentação de memoriais de um dos corréus,
não se justifica, em tal estágio, a revogação da prisão, tendo em vista a perspectiva de prolação da sentença em breve,

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011916-65.2022.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Iuri Seror Cuiabano em favor de
ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde o dia
12.11.2019
, acusado da prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao mesmo fim.

Aduz que até o presente instante não foi prolatada sentença, em manifesto excesso de prazo, o que autoriza o relaxamento da prisão cautelar ou a substituição desta por cautelares menos onerosas.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 133294697).

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida. (id. 133528231).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, id. 134371658.

Na sequência, postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que já se passaram mais de 02 (dois) anos e 07(sete) meses, sem um juízo de mérito.

Primeiramente, registro que
apesar de não ser objeto do writ
, a validade do decreto cautelar imposto ao paciente já foi apreciada por este Tribunal de Justiça (HC n. 1015842-88.2021), julgado em
09/11/2021
, tendo-se concluído pela legalidade da medida, consoante fragmento do acordão,
in verbis:

“
(...)Nesse contexto, há indícios razoáveis que vinculam o paciente à suposta organização criminosa, com participação devidamente indicada, de forma que entendo que é necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização criminosa.

Neste sentido, o STJ tem compreendido que “demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública” (HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para interrupção das atividades da organização criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedirá a interação entre os supostos membros, como também a continuidade do comércio e distribuição de entorpecentes naquela cidade, por supostos integrantes de facção criminosa.

Ademais, consignou o Juízo a quo, que o Paciente possui registros criminais, eis que responde a Ação Penal nº 1000175-92.2021.8.11.0087, em trâmite na Vara Única de Guarantã do Norte/MT, pela prática, em tese, do crime de Roubo Majorado.

Portanto, a prisão preventiva está devidamente justificada, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta organização criminosa, evitando-se a continuidade delitiva. (...)”

Prosseguindo, sustenta o impetrante excesso de prazo na segregação cautelar, contudo, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora,
in verbis
:

“(...) Em tramitação originariamente na Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, o douto Magistrado que presidia o feito em 06.11.2019, DECRETOU a Prisão Temporária do Paciente ANDERSON JOSÉ POLIPENKO SERRA e outros 19 acusados, após o decurso do prazo prorrogou a Prisão Temporária por mais 30 dias.

O Paciente ANDERSON teve o Mandado de Prisão cumprido em 10.12.2019.

Após requerimento ministerial, em 08.01.2020, o douto Magistrado que presidia o feito, DECRETOU a Prisão Preventiva do Paciente ANDERSON e outros codenunciados, diante da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria dos crimes atribuídos, considerando preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Em 20.01.2020, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente ANDERSON e outros 42 (quarenta e dois) denunciados,
acusados de integrarem a organização criminosa denominada Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso, diante da materialidade e existência de indícios razoáveis da autoria dos crimes de Organização Criminosa, Associação para o Tráfico de Drogas e Tráfico de Drogas.

O Paciente ANDERSON JOSÉ POLIPENKO SERRA, foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 2º da Lei 12850/2013, art. 33, caput, e 35 da Lei 11343/20062, na forma do art. 69 do Código Penal.

(...)

Finalizada a fase de apresentação das Defesas Prévias, em 11.02.2021, RECEBI a Denúncia em face do Paciente e demais codenunciados, REJEITEI as Preliminares arguidas, CHAMEI o FEITO À ORDEM para estabelecer o rito processual ordinário, disciplinado no Código de Processo Penal, uma vez que se trata de Ação Penal para apuração de crimes diversos, dentre eles Organização Criminosa.

Na mesma decisão, DETERMINEI a Citação dos acusados e a intimação das suas defesas para apresentar Resposta à Acusação ou ratificar a defesa já apresentada, ainda, DESIGNEI Audiência de Instrução e Julgamento para os dias 15 a 19 de março de 2021.

Realizada a Audiência de Instrução e Julgamento e tendo finalizado o interrogatório dos acusados presos, em 19.03.2021, DETERMINEI o DESMEMBRAMENTO do feito em relação aos codenunciados soltos, diante da necessidade de designação de nova audiência, em continuação, para a finalização dos interrogatórios dos mesmos.

Além disso, diante da inexistência de pedidos da fase do art. 402 do CPP, DECLAREI ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Informo, ainda, que após os desmembramentos realizados, restaram na Ação Penal objeto do presente writ, 28 (vinte e oito) acusados. Por fim, informo que vindo os autos conclusos, verificou-se que dos 28 (acusados) 25 (vinte e cinco) acusados apresentaram as Alegações Finais
.

Dessa forma, em 10.06.2022, determinei vista à Defensoria Pública para apresentação das Alegações Finais de 02 (dois) acusados que requereram o patrocínio da Defensoria Pública e a intimação pessoal de 01 (um) codenunciado que se encontra preso, para constituir novo advogado ou informar se necessita do patrocínio da Defensoria Pública, eis que seu advogado renunciou, estando os autos na iminência da prolação da sentença. (...)”

No ponto, observo que o princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual; imprescindível é verificar, em cada caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, consideradas suas peculiaridades.

Assim, não vislumbro ilegalidade no presente caso que justificasse a superação do enunciado sumular n. 52 do STJ. Embora o paciente esteja preso preventivamente desde
12.11.2019,
entendo que há notória complexidade do feito, bem como os acusados tem contribuído para o maior elastério processual, por não terem apresentado no tempo oportuno os memoriais finais.

Nota-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente e outros 42 (quarenta e dois) denunciados, contudo, em
19/03/2021
, determinou o desmembramento do feito em relação aos réus soltos, restando na presente ação penal
28 (vinte e oito) acusados.

Esclareceu, ainda, que dos 28 (acusados) 25 (vinte e cinco) réus já apresentaram as Alegações Finais.

Por outro lado, em consulta ao sistema PJE na origem, constata-se que em
29/06/2022,
a Defensoria Pública apresentou memorias finais dos réus Claisson Talis De Oliveira e Antônio Donizete Furtado Filho, restando apenas um dos corréus para apresentar as alegações finais.

Assim, ponderando a legitimidade da custódia cautelar originalmente imposta, os naturais efeitos da pandemia da covid-19, e a elevada complexidade da causa com
dezenas de denunciados
no polo passivo e defensores diversos, alteração de competência, expedição de cartas precatórias e ainda, contribuição das defesas para o atraso processual, entendo não ser o caso de superação do enunciado sumular.

Dessa forma, a despeito do tempo transcorrido, não se justifica, em tal estágio, a revogação da prisão, tendo em vista a perspectiva de prolação da sentença em breve, de forma que não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022